Tribunal: TJBA
Processo: 8000095-63.2017.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000095-63.2017.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIPE

Advogado(s)
:
CICERO DIAS BARBOSA, CLECIO DA ROCHA REIS, MARTA JANETE FONSECA MIRANDA, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA, FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS

APELADO: ALEXSANDRA SOUZA ALEIXO SOUZA e outros (7)

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 1075 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de São Felipe contra decisão que, em juízo de admissibilidade do Recurso Especial, negou-lhe seguimento com fundamento na tese firmada no Tema 1075 do STJ, por reconhecer que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à ilegalidade da negativa de progressão funcional a servidor público que preenche todos os requisitos legais. A parte agravante sustenta que o caso não se enquadra no paradigma indicado e requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo para permitir o seguimento do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito à progressão funcional dos servidores municipais, aplica corretamente a tese firmada no Tema 1075 do STJ, diante do preenchimento dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve ater-se à análise da compatibilidade entre a controvérsia decidida no acórdão recorrido e a tese firmada em julgamento repetitivo pelo STJ, conforme o Tema 1075.

A decisão agravada aplica corretamente o entendimento do STJ segundo o qual a superação dos limites de despesa com pessoal previstos na LRF não justifica a negativa de progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, por se tratar de direito subjetivo do servidor.

Constatada a plena correspondência entre o caso concreto e a tese firmada no Tema 1075, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, I, "a" e "b", do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000095-63.2017.8.05.0233, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE e, como agravadas ALEXSANDRA SOUZA ALEIXO SOUZA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça